Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-13.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JAIR JOSE SERVO DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: JAIR JOSE SERVO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600365-13.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600365-13.2020.6.16.0046
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600365-
13.2020.6.16.0046, (DRAP - 0600242-15.2020.6.16.0046), que julgou procedente a impugnação,
indeferindo o pedido de registro de candidatura de Jair Jose Servo do Santos, para concorrer ao
cargo de Vereador. (Ação De Impugnação de Registro de Candidatura pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Jair Jose Servo do Santos, candidato a vereador, sob o nº 43012, pelo partido
Verde - PV, município de Foz do Iguaçu/PR, sob a alegação de que o candidato foi condenado, no
processo nº 0016237-81.2012.8.16.0030, que tramitou pelo MM.Juízo da 2ª Vara Criminal de Foz do
Iguaçu, pela prática de crime do artigo 312 do Código Penal (apropriar-se o funcionário público de
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão
do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio). Outrossim, a pena imposta ao ora
impugnado foi julgada extinta, pelo cumprimento, no dia 21/11/2018, conforme processo de
execução de pena nº 0033779-10.2015.8.16.0030, o que implica na inelegibilidade do candidato até
pelo menos 20/11/2026). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAIR JOSE SERVO DOS SANTOS (RECORRENTE)
VILSON DREHER (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20261
616
20/11/2020 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.307
RECURSO ELEITORAL 0600365-13.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JAIR JOSE SERVO DOS SANTOS
- OAB/PR0017572
ADVOGADO: VILSON DREHER
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO
DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO.
CRIME
CONTRA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PENA HÁ
MENOS
DE
OITO
ANOS.
INELEGIBILIDADE
CONFIGURADA.
NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura de JAIR JOSE SERVO DO
SANTOS, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 43012, pelo(a) Partido
Verde (43 - PV), no Município de(o) FOZ DO IGUAÇU.
Num. 20261616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015010623100000019630942
Número do documento: 20112015010623100000019630942

Publicado o edital, o pedido de registro foi impugnado pelo Ministério
Público Eleitoral, em razão de existência de inelegibilidade em desfavor do candidato,
decorrente de condenação criminal transitada em julgado.
Por sentença, o juízo
julgou procedente a impugnação e indeferiu o
a quo
registro.
Irresignados, o requerente recorreu, alegando, em síntese que: (i) "já cumpriu
todas as prerrogativas da R. Sentença condenatória, apresentou competente certidão junto a
Justiça Eleitoral, além de estar com seu Título de Eleitor em situação REGULAR "; (ii) a LC
64/90, art. 1º, I, D é INCONSTITUCIONAL, posto que vai na contramão de todos os
dispositivos constitucionais para o caso em tela.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral pugnando pela manutenção da
sentença.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 19/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 22/10/2020.
Intimado via mural eletrônico em 24/10/2020, o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 26/10/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A questão devolvida à apreciação da Corte Eleitoral cinge-se a estabelecer se o
recorrente está inelegível de acordo com o que dispõe o art. 1º, inciso I, alínea 'e' , item 1, da
Lei Complementar nº 64/90. Reproduz-se o dispositivo:
A r t .
1 º
S ã o
i n e l e g í v e i s :
I
-
p a r a
q u a l q u e r
c a r g o :
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
Num. 20261616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015010623100000019630942
Número do documento: 20112015010623100000019630942

c u m p r i m e n t o
d a
p e n a ,
p e l o s
c r i m e s :
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
Em princípio, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto
das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578 declarou a constitucionalidade da Lei Complementar nº
135/10, de modo que não se acolhe o argumento do recorrente que pugnava pelo
reconhecimento de inconstitucionalidade do dispositivo em comento.
No caso concreto, pelos elementos dos autos, verifica-se que o recorrente foi
condenado nos autos do Processo nº 0016237-81.2012.8.16.0030, da 2º Vara Criminal de Foz
do Iguaçu como incurso nas penas do art. 312 do Código Penal, que tipifica o crime de
peculato, cuja objetividade jurídica é a proteção da Administração Pública, que se subsome ao
dispositivo mencionado anteriormente.
Além disso, consta que a pena foi julgada extinta, pelo cumprimento, em
21/11/2018, portanto, ainda não transcorreram oito anos, motivo pelo qual o recorrente
encontra-se inelegível. Nesse cenário, também não encontra guarida o argumento do
recorrente no sentido de que já cumpriu a pena e, portanto, não se lhe aplicariam as
disposições da Lei Complementar nº 64/90.
Com efeito, conforme já entenderam o STF e o TSE a inelegibilidade não possui
natureza de sanção e sim de efeito da sentença condenatória, cujo termo inicial estabelecido
em lei é a data da extinção da pena em razão do cumprimento.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600365-13.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JAIR JOSE SERVO DOS SANTOS - Advogado
do(a) RECORRENTE: VILSON DREHER - PR0017572 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA1
Num. 20261616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015010623100000019630942
Número do documento: 20112015010623100000019630942

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.

Num. 20261616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015010623100000019630942
Número do documento: 20112015010623100000019630942